Tribunal: TJSP
Processo: 0041396-75.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Sequela de fratura – Nexo concausal demonstrado nos autos – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Providos em parte os recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Sequela de fratura – Nexo concausal demonstrado nos autos – Incapacidade parcial e permanente – Auxílio-acidente devido – Providos em parte os recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0041396-75.2012.8.26.0053, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOAO BATISTA
RODRIGUES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041396-75.2012.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0041396-75.2012.8.26.0053 - Itaquaquecetuba.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. João Batista Rodrigues Ferreira.
Juiz Alexandre Muñoz.
Voto no 36.924
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Sequela de fratura Nexo
concausal demonstrado nos autos Incapacidade parcial e
permanente Auxílio-acidente devido Providos em parte os
recursos oficial, considerado interposto, e voluntário do INSS.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 219/222, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação movida por João Batista Rodrigues Ferreira em face
do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, condenando a autarquia no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041396-75.2012.8.26.0053 -Voto no
3
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir do
primeiro afastamento, atrasados com juros de mora; atualização monetária; e
honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas até a data da
sentença.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado,
aduzindo a inexistência de incapacidade laborativa e de nexo causal. Insurge-
se contra o termo inicial do benefício. Pede a aplicação da Lei 11.960/2009,
bem como a redução dos honorários advocatícios.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A perícia médica realizada nos autos pelo Dr. Ronaldo
Jorge constatou que o autor sofreu fratura da cabeça do osso do rádio direito,
que deixaram sequelas incapacitantes.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade parcial e
permanente do segurado para o exercício de atividades que exijam o uso ou
destreza do membro superior direito.
A documentação carreada aos autos permite o
reconhecimento do nexo concausal entre as atividades laborativas do
segurado e as lesões que acometem o seu braço direito.
De início, cabe registrar que o autor apresenta histórico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041396-75.2012.8.26.0053 -Voto no
4
profissional de marceneiro, atividade laborativa que, sabidamente, demanda o
uso e destreza dos membros superiores.
Ao depois, há relatórios médicos comprovando que o
autor, desde o ano de 2.005, vem fazendo tratamento para tendinite no punho
e no cotovelo direito (fls. 18 e fls. 24).
Destarte, de se reconhecer que as atividades
laborativas do segurado agiram, no mínimo, como consausa para o
agravamento das lesões que o acometem.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50%
do salário de benefício (Artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores).
É devido também o abono anual por força do disposto
no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O benefício ora concedido é de ser pago a partir do dia
seguinte ao da cessação do último auxílio-doença concedido ao autor
(07.07.2012 fls. 87) ut artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se,
ainda, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041396-75.2012.8.26.0053 -Voto no
5
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”)
é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C.
STJ. Mais: - de rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até
ulterior decisão da Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar os termos do RE no 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta
e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá
ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que
vier a ser requisitado.
Serão aplicados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041396-75.2012.8.26.0053 -Voto no
6
conta também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo
diploma legal).
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial aos recursos oficial, que considero
interposto, e voluntário do INSS, suspendendo-se o feito após o presente
julgamento até decisão final do C. STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-
síntese:
1 - Número do processo:
0041396-75.2012.8.26.0053
2 - Nome do segurado:
João Batista Rodrigues Ferreira
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
07.07.2012
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0041396-75.2012.8.26.0053 -Voto no
7
(Assinatura Eletrônica)